Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. REQUERIMENTOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS NÃO RECEBIDOS. MÉRITO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. GUARDA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de guarda, fixando-a unilateralmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixação da guarda compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões são instrumento de defesa em relação ao recurso interposto pela parte contrária e não servem para veicular pretensão autônoma de reforma da sentença. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecido.
4. A juntada extemporânea de documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435 do Código de Processo Civil, releva a preclusão temporal prevista no art. 434 do Código de Processo Civil, sendo incabível seu recebimento. Documentos não recebidos
5. O Código Civil prevê: "Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada."
6. No caso dos autos, o estudo psicossocial e os elementos colacionados aos autos indicam que, mesmo havendo animosidade entre os genitores, é possível a fixação do regime de guarda compartilhada, não existindo nos autos elementos que indiquem que esta modalidade prejudicará a criança.
7. A decisão sobre a guarda compartilhada, a fixação do lar de referência e o regime de convivência dos filhos está submetida à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, nada impede que venham a sofrer posterior modificação, desde que comprovada a ocorrência de situação autorizadora da adoção de medida diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares de inadequação da via eleita e não conhecimento de documentos juntados extemporaneamente suscitadas de ofício. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “A fixação do regime de guarda compartilhada deve ser priorizado quando não se verifique prejuízos à criança.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584, 1.612; ECA, arts. 3o e 4o; CPC, arts. 434, 435; 997, §§ 1o e 2o, 1009.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1629994/RJ de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da 3a Turma do STJ.
Acórdão no 1773156 de relatoria da Des. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; Acórdão no 1771371 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão no 1712375 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1744433 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível; Acórdão no 1418994 de relatoria da Des. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível; Acórdão no 1188557 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1399095 de relatoria da Des. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão no 1172692 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível.